Tribunal: TJSP
Processo: 1016407-18.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
IOF – Lícito o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, tendo em vista a existência de expressa previsão contratual que a autorize.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro proteção financeira à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente da tarifa de registro de contrato e do seguro proteção financeira – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E POSSE – Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente da tarifa de registro de contrato e do seguro proteção financeira – de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte ré - As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso provido, em parte.